Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-53.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002275-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), CELSON JOSE BARBOSA - CPF: 762.002.991-53 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS, MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1
. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) 2.
DA AVENTADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E HOMOGENEIDADE -
CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus boni iuris
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis supostamente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. No caso em exame, identificada a periculosidade social do agente e o fundado risco de recalcitrância delitiva em razão das anotações criminais que possui contra si, mormente um Executivo de Pena e um registro criminal recente, envolvendo o mesmo delito, relativo à direção de veículo automotor sob a influência de álcool.

2.

O rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
inadmite maiores incursões no acervo de prova, a impedir que sejam analisadas, de forma antecipada e sem a prévia apreciação do d. magistrado singular, as circunstâncias fáticas e condições pessoais do increpado para se concluir por eventual pena e regime prisional por ele eventualmente experimentados, acaso condenado em 1º grau, a afastar o argumento de que a prisão preventiva se apresenta desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, se fulcrada em decisão judicial devidamente fundamentada, como ocorre
in casu.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE: DR. DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE: CELSON JOSÉ BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1000375-39.2021.811.0107 (PJe), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 306 e 309, da Lei n.º 9.503/97.

Contextualizando a impetração, o firmatário do remédio heroico relata que o paciente foi preso em flagrante delito em
04/02/2022
porque supostamente estaria conduzindo veículo automotor em via pública sob a influência de álcool e sem autorização permissiva e/ou habilitação; e acrescenta que inicialmente a Autoridade Policial arbitrou fiança em valor incompatível com as parcas condições econômicas do paciente, mas na sequência, durante a audiência de custódia, o d. juiz homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, com lastro na necessidade de garantia da ordem pública.

Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz que decisão vergastada
carece de fundamentação idônea e viola o princípio da presunção da inocência
, haja vista a ausência de elementos concretos que justifiquem a medida extremada, mormente porque o paciente alegou em seu interrogatório que não estava conduzindo o veículo no momento da apreensão, demais disso, o
periculum libertatis
foi justificado com base em uma Guia de Execução Penal na qual há tempos foi decretada a extinção da punibilidade do paciente, e na existência de outra ação penal em curso, também relativa à um crime de trânsito

Não satisfeito, o impetrante aponta os predicativos pessoais favoráveis supostamente ostentados pelo paciente - especialmente o fato de possuir dois filhos em tenra idade e ser arrimo da família - e ressalta que os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que o decreto segregatício viola também os
princípios da homogeneidade e da vedação à execução antecipada da pena
, porquanto seria mais apropriado ao caso em comento a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por tudo o que expõe, requer a concessão da ordem em favor do paciente,
inclusive liminarmente
, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade do édito que decretou a prisão preventiva do paciente, colocando-o imediatamente em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e, subsidiariamente, que seja substituída a medida vigente por uma das cautelares previstas no art. 319, do CPP.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 117938980.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida

(ID 118432460); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 118637992.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 119134495).

Em documento eletrônico de ID 119744493 o impetrante postula o direito de exercer a
sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos que o ora paciente
CELSON JOSÉ BARBOSA
foi preso em flagrante delito no dia
05/02/2022
, em razão da suposta prática dos crimes de
embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem habilitação
.

Em um primeiro momento, o Delegado de Polícia arbitrou a fiança criminal no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a qual não foi paga pelo favorecido, ao argumento de que não possuía recursos financeiros para tal.

Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva pela MM.ª Juíza Plantonista sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo à disposição do Estado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados em primeira instância, o que, na intelecção dos causídicos configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo.

Como primeira vertente, o impetrante sustenta a ilegalidade dos pronunciamentos judiciais que decretaram e mantiveram a prisão preventiva em face do beneficiário deste
writ
, à conta da violação ao princípio da presunção da inocência e da alardeada ausência dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente porque afirma que os crimes são de pequena gravidade e o paciente possui condições pessoais abonatórias, as quais lhe credenciam o direito de aguardar a tramitação do feito correlato em liberdade.

Contudo, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelos impetrantes na exordial, concluo que
referida pretensão não faz jus à acolhida
.

De proêmio, cabe ressaltar que
o fato de o Delegado de Polícia ter fixado inicialmente um valor correspondente à fiança, não impede que o magistrado discorde da medida tomada e, analisando as particularidades do caso concreto, entenda ser mais adequada a decretação da prisão provisória
, isto porque a legislação processual relativa ao instituto permite, inclusive, que a fiança seja cassada em qualquer fase do processo, caso se repute incabível (vide art. 338, do CPP).

Feita a observação, dessume-se das decisões proferidas em primeira instância que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. II, do CPP
, uma vez que o paciente é
reincidente em crime doloso
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico que está amparado na
prova da materialidade delitiva
e nos
indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, a exemplo do boletim de ocorrência n. 2022.31934, auto de exibição e apreensão, teste de etilômetro e dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, não é demais rememorar que tanto
para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, ressalto que em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifiquei que
a exordial acusatória foi devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
02/03/2022
, instaurando-se a
ação penal n.º 1003361-50.2022.811.0003 (PJe)
;
o que robustece a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
é inadequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de

salvaguardar a ordem pública
, diante da
recalcitrância delitiva do increpado
que, aparentemente, ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que uma vez em liberdade volte a delinquir, causando insegurança ao meio social; o que, de pronto, justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

Deveras, tal argumento se revela apto a sustentar a manutenção da segregação cautelar pois, em consulta aos sistemas informativos deste eg. Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem possui contra si os seguintes registros:

-
Executivo de Pena nº 0001667-89.2013.8.11.0064,
que tramitou perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, onde foi condenado pelo crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/03; o qual foi
extinto em decorrência da prescrição da pretensão executória e arquivado definitivamente em 20.04.2021
;

-
Ação Penal nº 0000148-59.2013.8.11.0006
, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Cáceres, na qual foi denunciado pelo crime de resistência;

-
Executivo de pena nº 2000819-87.2021.8.11.0064,
em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no qual foi condenado pelo delito de desacato.

Como se não bastasse, o autuado foi preso em flagrante recentemente, em
30/09/2021
, também em decorrência da prática do crime previsto no art. 306, da Lei n.° 9.503/97, conforme verifica-se nos
autos nº 1023818- 40.2021.8.11.0003 – em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, sendo naquela ocasião
concedida a liberdade provisória mediante pagamento de fiança e cumprimento das seguintes medidas cautelares
: 1) comparecer a todos os atos de que seja intimado; 2) comunicar a este Juízo sobre qualquer mudança de endereço; 3)
não cometer qualquer novo ato delitivo
; 4) acostar aos autos cópia de comprovante de endereço atualizado e de documento de identificação pessoal, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio da Defensoria Pública ou de defesa constituída; 5)
não conduzir veículo automotor enquanto não for devidamente habilitado; tudo sob pena de revogação do benefício da liberdade ora deferida
,
as quais foram aparentemente descumpridas pelo increpado
.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2.

Da alardeada ofensa aos princípios da execução antecipada da pena e da homogeneidade.

Por fim, conforme salientado no tópico alhures, é certo que a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não permite dilação probatória, a impedir que em sua via seja realizada a avaliação de forma antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para se concluir por eventual pena ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, em caso de eventual condenação, até mesmo porque o referido exercício deve ser feito pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Desta feita, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Assim, afigura-se descabida a pretendida soltura do paciente, sob o argumento de que a prisão se apresenta como forma de execução antecipada da pena e por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima desde que devidamente fundamentado o seu decreto nos
seus pressupostos e requisitos legais, como ocorre
in casu
.

Isto posto, não vislumbro motivos para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública e a inocuidade das restrições alternativas ao cárcere para o pretendido fim, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade ao caso em apreço ou de que seja ofensiva ao princípio da homogeneidade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CELSON JOSÉ BARBOSA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022